Tribunal: STF
Processo: Rcl 92377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Peccin S.A., contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020329-49.2024.5.04.0521, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

2. A reclamante narra que, na origem, foi ajuizada Reclamação Trabalhista nº 0020329-49.2024.5.04.0521, pelo ora beneficiário, que formulou pedidos com valores expressamente limitados na petição inicial. “No que tange aos danos morais, estabeleceu um teto máximo de R$ 40.000,00. Para os danos materiais (pensionamento), atribuiu o "valor mínimo e estimado de R$ 70.000,00" (e-doc. 1, p. 1).

3. Informa que na sentença acolheu-se parcialmente o pedido de danos morais, arbitrando a condenação na quantia de R$ 10.818,24. Contudo, a 8ª Turma do TRT da 4ª Região deu provimento ao recurso ordinário do beneficiário para elevar a indenização por danos para R$ 200.000,00 – quantia cinco vezes superior à máxima pleiteada e reiterada pelo autor da ação. Noticia que a indenização por danos materiais (pensionamento), cujo cálculo resultou no montante de R$ 153.715,17, também extrapolou em mais do que o dobro o valor estimado na inicial.

4. Afirma que o ato reclamado, “ao afastar por duas vezes a aplicação da norma cogente do art. 840, § 1º, da CLT no mesmo julgamento, incorreu em manifesta e reiterada violação à autoridade da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 2).

5. Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência integral da presente reclamação para, confirmando a liminar, cassar o acórdão reclamado, nos pontos em que extrapolou os limites dos pedidos de danos morais e de danos materiais (pensionamento), determinando que outra decisão seja proferida pela autoridade reclamada, com estrita observância ao art. 840, § 1º, da CLT e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

É o relatório. 

Decido. 

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

9. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 

10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte: 

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

11. O acórdão dito como violador foi proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por meio do qual foi dado provimento ao recurso ordinário interposto pela beneficiária, reformando a sentença no tocante aos limites da condenação imposta, nos seguintes termos (e-doc. 7; grifos e destaques acrescentados):

“PECCIN S.A. DOENÇAS OCUPACIONAIS. PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS. SÍNDROME DO IMPACTO EM OMBROS. TENDINOPATIA DOS MÚSCULOS EXTENSORES E FLEXORES DO COTOVELO. TRABALHO DESENVOLVIDO NA FUNÇÃO DE "AUXILIAR DE PRODUÇÃO". MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. ELIMINAÇÃO DOS RISCOS. TEORIA DO ENFOQUE AOS DIREITOS HUMANOS. VIOLAÇÃO À NORMATIVA DE DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS. DECRETO 9.571/2018. COMPROMISSO COLETIVO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
1. A teoria do Enfoque de Direitos humanos aplicada ao Direito do Trabalho representa novo paradigma hermenêutico que propõe interpretação e aplicação do Direito do Trabalho orientada por uma visão humanística, na qual os direitos sociais devem ser vistos em sua gênese, como Direitos Humanos, com vistas à sua efetividade, destacando o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa nas relações de trabalho. Convergência com a Declaração do Centenário da OIT para o futuro do trabalho, no sentido de centralizar o trabalho nas pessoas. O art. 16 da Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo 
2. Brasil por meio do Decreto 1254/94, sobre segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho, ao disciplinar a ação em nível de empresa, dispõe que, "1. Deverá ser exigido dos empregadores que, na medida que for razoável e possível, garantam que os locais de trabalho, o maquinário, os equipamentos e as operações e processos que estiverem sob seu controle são seguros e não envolvem risco algum para a segurança e a saúde dos trabalhadores". Ressignificação do Direito do Trabalho que 
3. se desenha a partir da promulgação do Decreto 9571/2018, com status de norma constitucional (art. 5o, §§2º e 3º, da CRFB), por intermédio do qual se estabeleceram as Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, para médias e grandes empresas, incluídas as empresas multinacionais com atividades no País e também para o próprio Estado. Decreto que promove os Princípios Diretores sobre Empresas e Direitos Humanos e obedece às Linhas Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE, de modo a alterar o cenário hermenêutico relacionado ao controle de convencionalidade da reforma trabalhista e de quaisquer outras normas que venham a contrariar os Direitos Humanos destacados no aludido Decreto, os quais devem ser observados, inclusive quanto aos deveres de segurança, de diligência na cadeia produtiva e tantos outros, quanto às relações estabelecidas com as pessoas trabalhadoras, com vistas à preservação dos Direitos Humanos, saúde e dignidade. O Decreto 9571/18 estabelece verdadeiro compromisso
 4. coletivo das empresas com a responsabilidade social. O Direito do Trabalho não deve representar mecanismo de retirada de Direitos Humanos e sim de respaldo, observância e reparação no caso de violações, especialmente aquelas atinentes ao Meio Ambiente do Trabalho, ao direito à saúde e à dignidade humana. Cabe ao Poder Judiciário tornar efetivos os Direitos Humanos na análise das relações de trabalho. A atividade desenvolvida pela ré, PECCIN S.A, enquadrada na CNAE 1093-7/02 
5. (Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes), apresenta grau de risco máximo (3) para doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, nos termos da Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Anexo V Decreto 3048/99, com a redação dada pelo Decreto 6.957/09, suficiente para atrair a imputação objetiva empresarial, pelo elevado grau de risco da atividade, na forma dos arts. 186, 187, 942, caput e parágrafo único, todos do Código Civil. A confirmar tal conclusão presente nexo profissional ou do trabalho em 
6. relação às patologias que se encontram listadas dentre as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo e que possui como agentes etiológicos ou fatores de risco as posições forçadas e gestos repetitivos. Presença de nexo técnico epidemiológico (NTEP) entre a atividade explorada pela ré 
7. (CNAE 1093-7/02), com grau de risco 3 para doenças ocupacionais e acidentes do trabalho) e as patologias ortopédicas classificadas na CID M75 e CID10 10M77, desenvolvidas pelo demandante no curso da relação laboral. Responsabilização subjetiva da ré igualmente cabível, pela inobservância do 
8. regramento mínimo de proteção da saúde e segurança no trabalho, no âmbito internacional e nacional, restando inegavelmente presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil: ilicitude do ato (atividade com risco de lesionamento), a existência de dano (lesão à integridade física do trabalhador) e o nexo de causalidade entre o labor e o dano causado. Não se pode afastar o nexo de causalidade da 
9. doença simplesmente por considerá-la de natureza multifatorial, crônica, degenerativa, hereditária ou preexistente. Indenizações por danos morais e materiais plenamente cabíveis e majoradas de acordo 
10. com as circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
O autor postula a majoração do pagamento de indenização por danos morais, em razão de doença ocupacional, sugerido, como montante indenizatório, valor equivalente a R$40.000,00, em caso de aplicação da tabela DPVAT e de R$60.000,00 em caso de aplicação da tabela CIF. 
Examino. 
A questão relativa à plena legitimidade da responsabilização civil da ré de modo objetivo e subjetivo, inclusive quanto ao nexo causal determinante entre as lesões e as atividades desenvolvidas pelo autor em favor da ré, restou devidamente analisada no tópico anterior, sendo desnecessárias maiores digressões acerca do tema. 
No que concerne à indenização por dano moral, de acordo com o art. 5º, X, da Constituição da República, a honra e a imagem da pessoa são invioláveis, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Além disso, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo. 
Comprovado o dano, a configuração da ofensa prescinde de prova quanto ao prejuízo causado, bastando restar configurado o desrespeito aos direitos fundamentais tutelados, pois a prática de ato ilícito atenta contra postulados consagrados na Constituição da República. 
Salienta-se que a configuração da ofensa prescinde de prova quanto ao prejuízo causado, bastando restar configurado o desrespeito aos direitos fundamentais tutelados, pois a prática de ato ilícito atenta contra postulados consagrados na Constituição da República. Neste sentido, a lição de José Afonso Dallegrave Neto:
(...)
A relação de trabalho mantida com a ré foi marcada por elevado grau de risco para o desenvolvimento de doença ocupacional, sem que a empresa tenha comprovado, no caso concreto, a adoção de medidas eficazes voltadas à proteção da saúde do trabalhador. Ressalte-se que a ré deixou de juntar aos autos os documentos pertinentes ao período laboral, notadamente aqueles relativos à prevenção de riscos ocupacionais, evidenciando a omissão quanto à implementação de ações concretas para assegurar a higidez do meio ambiente laboral.
Ademais, o laudo pericial confirma o diagnóstico de patologias nos ombros e no cotovelo do autor, recomendando expressamente o afastamento das atividades laborais que contribuíram para o agravamento do quadro clínico.
Portanto, não restam dúvidas que a situação vivida pelo demandante, em face das lesões, traz-lhe indiscutível angústia e sofrimento, inclusive presumidos.
Diante disso, cabível a majoração do valor da indenização por danos morais em razão de doença ocupacional.
Quanto à extensão do dano - repercussão em relação ao ofendido e ao seu meio social, verifica-se que é de intensidade mediana, tendo em vista as patologias e os termos já noticiados no item anterior.
Com relação ao grau de culpa da ré, caracteriza-se como grave, uma vez que não houve adoção de medidas suficientes e adequadas para eliminar os riscos aos quais a trabalhadora estava submetida, revelando falta de zelo pela consolidação de um ambiente laboral hígido e seguro, reiterando-se que restaram inertes na adoção de providências mínimas a amparar a trabalhadora em situação de lesão à integridade física, decorrente da atividade laboral, além de descumprir regramentos normativos internacionais e nacionais, acerca do tema, já citados anteriormente.
Destaca-se, por fim, o aspecto pedagógico e educativo que cumpre a condenação a esse título, desdobrado em tríplice aspecto: sancionatório/punitivo, inibitório e preventivo, a propiciar não só a sensação de satisfação ao lesado, mas também desestímulo ao ofensor, a fim de evitar a repetição da conduta ilícita.
Por esta razão, considerando a extensão dos danos sofridos pelo autor, a capacidade econômica da ofensora (capital social de R$ 92.302.995,00, - cf. https://www.econodata.com.br/consulta-empresa /89425888000118-PECCIN-SA), o período de relação de emprego (3 anos), a remuneração do trabalhador, o grau de culpa da ré, de natureza grave, o caráter pedagógico e punitivo que o quantum indenizatório deve cumprir na espécie, entende-se razoável e proporcional fixar o valor da indenização por danos morais em R$200.000,00, especialmente considerando a violação de direitos fundamentais do trabalhador, a um meio ambiente hígido e seguro e a circunstâncias do caso em concreto. 
O montante ora fixado pondera devidamente as circunstâncias do caso em concreto, a função social da propriedade e a capacidade econômica da ré. 
O valor deverá ser acrescido de juros a contar do ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT, e corrigido monetariamente a partir da Sessão de Julgamento, a teor do que estabelecem as Súmulas 362 do STJ e 50 deste Regional.
(...)
RECURSO ORDINÁRIO DA RÉ. MATÉRIA REMANESCENTE. 
1. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. 
A ré sustenta que, tendo a petição inicial apresentado pedidos certos e determinados, a condenação deve observar estritamente os limites quantitativos ali fixados. Examino. 
A ação foi ajuizada após o advento da Lei 13.467/2017, sendo atribuído valor meramente estimativo aos pedidos constantes da inicial, atendendo, no meu sentir, o disposto no art. 840, § 1º, da CLT, o qual não exige a liquidação do pedido, mas apenas a indicação da estimativa do montante correspondente às parcelas postuladas, o que vejo observado quando do ajuizamento da ação. 
Ainda, diante do princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF), entendo que o §1º do art. 840 da CLT não pode interpretado de forma restrita, literal e absoluta.
Nesse sentido o art. 12, § 2º, da Resolução nº 221, de 21 de junho de 2018, do TST: 
"Para fim do que dispõe o art. 840, §§, 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado , observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil."
(...)
Portanto, o valor atribuído à causa e aos pedidos na exordial é meramente estimativo, pois no momento da propositura da ação via de regra - como ocorre no caso - não é possível a determinação quantitativa da pretensão, não havendo como se liquidar previamente as pretensões vindicadas quando do ajuizamento da demanda. 
Desse modo, não há falar em limitação da condenação aos valores atribuídos aos pedidos na petição inicial. 
Isto posto, nega-se provimento ao recurso ordinário da ré.”
12. A análise a ser empreendida no estreito âmbito desta reclamatória, diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, aos termos  do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

13. Nesse contexto, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional. 

14. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022). 

15. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade. 

16. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade do art. 840, § 1º, CLT, mas mera interpretação do dispositivo, em consonância com os princípios que regem o processo do trabalho e com a Instrução Normativa nº 41, de 2018, do TST (art. 12, § 2º), que permite valores "estimados" dos pedidos formulados na inicial. 

17. Não há que se cogitar de ofensa à cláusula de reserva de plenário e, consequentemente, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, em casos de mera exegese hermenêutica, sem declaração, velada ou expressa, de inconstitucionalidade. Confirmo citando precedentes de ambas as Turmas desta Corte em casos análogos ao presente: 

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMOSUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).

18. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 
3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
19. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025. 

20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator